Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730296-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES RICHARD SILVA SANTOS FERRO AGRAVADO: KAMYLLA NUNES MARINHO, FILIPE BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, JAMES RICHARD SILVA SANTOS FERRO, contra a decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo ora agravante, nos autos da ação de indenização por danos materiais n.o 0728467-02.2025.8.07.0001 em que são réus KAMYLLA NUNES MARINHO e FILIPE BATISTA DA SILVA (ID. 74354884; ID. 241154260 - na origem). Em suas razões (ID. 74354881), o autor agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que a condição de servidor público é recente, tendo iniciado apenas em novembro de 2024, antes atuava como servidor temporário para o governo e por um período considerável permaneceu sem contratos, este cenário gerou endividamento para ele, sendo compelido a recorrer a diversas modalidades de crédito. Sustenta que a despeito de sua condição atual de servidor público, a realidade é que sua folha de pagamento está integralmente comprometida com empréstimos consignados e seu salário líquido e insuficiente para cobrir as despesas básicas e compromissos assumidos, sendo o restante de seu rendimento mensal consumido por empréstimos diretos com instituições bancárias contraídos para quitar dívidas preexistentes e emergenciais. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram intimados nos autos originários, desnecessária a intimação deles para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora